Tribunal: TJSP
Processo: 2254583-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação. Ação julgada procedente. Juízo originário que determinou a saída voluntária, podendo ser realizado o despejo após esse período. Agravante que se mantem no imóvel e se vale da dificuldade para sua remoção forçada por ter maquinários instalados no local. Juízo que determina a remoção do maquinário e equipamento em trinta dias, sob pena de despejo coercitivo com o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação. Ação julgada procedente. Juízo originário que determinou a saída voluntária, podendo ser realizado o despejo após esse período. Agravante que se mantem no imóvel e se vale da dificuldade para sua remoção forçada por ter maquinários instalados no local. Juízo que determina a remoção do maquinário e equipamento em trinta dias, sob pena de despejo coercitivo com o reconhecimento do abandono dos bens. Possibilidade. Em que pese a argumentação apresentada pela Agravante, resta patente a sua intenção de ganhar tempo para se manter no imóvel, socorrendo-se de infindáveis recursos. Atitude da agravante que se desvirtua do dever de cooperação a todos imposto no artigo 6o. do CPC, ensejando a sua condenação em litigância de má-fé. Alegação de perda do objeto do cumprimento de sentença por assinatura de novo contrato de locação com terceiro que não foi objeto de apreciação pela decisão agravada. Recurso que não pode ser conhecido nesse ponto, devendo a Agravante postular pelo direito alegado na via adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, imposição de multa por litigância de má-fé e determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254583-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é agravante PARECIS
AGROINDUSTRIAL LTDA, é agravado ANTÔNIO MOACYR MARTANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO,
imposição de multa por litigância de má-fé e determinação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254583-53.2019.8.26.0000 -Voto no 9007
2
Voto N.o 9.007
Agravo de Instrumento no 2254583-53.2019.8.26.0000
Agravante: PARECIS AGROINDUSTRIAL LTDA
Agravado: ANTÔNIO MOACYR MARTANI
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Descalvado
Origem: 0000384-07.2019.8.26.0160
Agravo de Instrumento. Locação. Ação julgada procedente. Juízo
originário que determinou a saída voluntária, podendo ser
realizado o despejo após esse período. Agravante que se mantem
no imóvel e se vale da dificuldade para sua remoção forçada por
ter maquinários instalados no local. Juízo que determina a
remoção do maquinário e equipamento em trinta dias, sob pena de
despejo coercitivo com o reconhecimento do abandono dos bens.
Possibilidade. Em que pese a argumentação apresentada pela
Agravante, resta patente a sua intenção de ganhar tempo para se
manter no imóvel, socorrendo-se de infindáveis recursos. Atitude
da agravante que se desvirtua do dever de cooperação a todos
imposto no artigo 6o. do CPC, ensejando a sua condenação em
litigância de má-fé. Alegação de perda do objeto do cumprimento
de sentença por assinatura de novo contrato de locação com
terceiro que não foi objeto de apreciação pela decisão agravada.
Recurso que não pode ser conhecido nesse ponto, devendo a
Agravante postular pelo direito alegado na via adequada. Decisão
mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E, NA
PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, imposição de multa por
litigância de má-fé e determinação.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Parecis Agroindustrial
Ltda. em face da decisão que determinou sua desocupação do imóvel de Antônio Moacyr
Martani, sob pena de, caso não o faça no prazo assinalado, ser declarada a perda da
propriedade dos mencionados bens pelo abandono, nos termos do art. 1.275, III, do Código
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254583-53.2019.8.26.0000 -Voto no 9007
3
Pretende a Agravante o provimento ao recurso, para “que se reconheça a
impossibilidade jurídica da declaração de perda da propriedade por abandono dos
equipamentos e maquinários pertencentes à Agravante, pois abandono não há já que se
encontra a Agravante legitimamente na posse e guarda dos mesmos”.
O recurso foi recebido com a concessão da tutela de urgência, visto que
se mostrava necessário “o deferimento da liminar na medida em que pende contra a
agravante o risco de dano irreparável consubstanciado no prosseguimento do feito em
condições que, em tese, podem ser alteradas quando do julgamento deste recurso”.
Intimado, o Agravado apresentou contraminuta, na qual postula pela
manutenção da decisão originária.
O recurso é tempestivo devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo dos Agravantes, a decisão de primeiro
grau não merece qualquer reparo.
Conforme dispõe o art. 63, I, 'a', da Lei 8.245/91, julgada procedente a
ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo no prazo quinze
dias nos casos em que entre a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido
mais de quatro meses.
Ocorre que a Agravante não cumpriu voluntariamente a determinação de
saída do imóvel, o que ensejou a determinação para o despejo coercitivo, o qual restou sem
cumprimento pela existência de maquinários e equipamentos da Agravante no imóvel.
Os fatos levaram o MM. Juízo a proferir decisão com determinação para
que a Agravante realizasse a remoção dos equipamentos e bens no prazo de 30 dias, sob
pena de ser declarada a perda da propriedade dos mencionados bens pelo abandono, nos
termos do art. 1.275, III, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254583-53.2019.8.26.0000 -Voto no 9007
4
A certidão de mandado cumprido negativo apresentada pelo oficial de
justiça data de setembro de 2019, sendo que a intimação para a desocupação voluntária do
imóvel ocorreu em julho do mesmo ano.
Igualmente, a decisão ora agravada data de outubro do ano de 2019, e,
quando do julgamento do presente recurso, já no ano de 2020, a Agravante não demonstra
qualquer intenção de deixar o imóvel, utilizando-se do seu próprio maquinário para criar
óbice à sua saída.
Ou seja, a Agravante, ainda que regularmente intimada para deixar o
imóvel, insiste em permanecer inerte, não possibilitando uma desocupação da forma que
lhe seja menos onerosa.
É cômoda a posição da Agravante.
O Agravado postula pelo despejo da Agravante desde 2017 e, quando
julgada procedente a ação de despejo, a Agravante não desocupa o imóvel voluntariamente
e quando ameaçada de ser retirada de sua zona de conforto, mediante a aplicação das
medidas coercitivas, esperneia buscando agarrar-se em legislação que, a seu juízo, lhe
ampara.
Não pode o Agravado ser ainda mais prejudicado no seu direito de reaver
o imóvel, especialmente quando se verifica que a Agravante, repita-se, não demonstra
qualquer intenção de aproveitar o tempo concedido com seus recursos interpostos para
desocupar o imóvel, insistindo em manutenção que contraria as determinações judiciais.
A atitude da Agravante desvirtua-se do dever de cooperação imposto a
todos os litigantes no artigo 6o. do Código de Processo Civil, ensejando a sua condenação
em multa por litigância de má-fé, nos termos previstos no artigo 80, inciso IV, VI e VII do
CPC, arbitrada no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254583-53.2019.8.26.0000 -Voto no 9007
5
Por derradeiro, acerca da alegação de que o cumprimento de sentença da
ação de despejo teria perdido o objeto por ter sido assinado novo contrato de locação com a
empresa que seria proprietária do imóvel, resta patente que a questão não é incontroversa,
tendo o Agravado sustentado em sua contraminuta que o contrato em questão foi assinado
de má-fé com empresa que não tem a propriedade do imóvel.
Nesse sentido, por ser a questão estranha à decisão agravada, não
conheço do recurso nesse ponto, devendo a Agravante, em querendo, utilizar-se da via
adequada para postular pelo direito alegado.
Pelo exposto, ante o cenário acima, o recurso deve ser desprovido, com a
reforma da tutela de urgência outrora concedida a título precário, e, considerando, ainda,
que o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a desocupação voluntária concedido na decisão
originária já se esgotou, em nome dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
concedo excepcionalmente mais 10 (dez) dias corridos para a desocupação voluntária da
Agravante, após o que, poderá ser executada a decisão ora agravada.
Reitero que, por se tratar de prazo decorrente de direito material e não de
prazo processual, deve-se contar os dias corridos e não dias úteis.
III - Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO, E,
NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de
instrumento, nos termos do voto, imposição de multa por litigância de má-fé e
determinação.
L. G. Costa Wagner
Relator